Tribunal: STF
Processo: ARE 1503803
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    Apelação. Administrativo. Acúmulo de cargo público. Professor e Orientador Escolar. Possibilidade. Aposentadoria Especial. 1. A aposentadoria especial deve ser concedida aos professores, ainda que esses não desenvolvam a atividade de magistério exclusivamente em sala de aula, estando também abrangidas atividades outras, inclusive administrativas, tais como funções de direção, coordenação e orientação pedagógica, desde que desempenhadas em estabelecimento de ensino. Precedentes. 2. Considera-se atendido o requisito constitucional para aposentadoria especial o tempo de contribuição devidamente averbado exercido no cargo de professor, especialidade em supervisão escolar, uma vez que integrante da carreira de magistério. Precedentes. 3. Recurso não provido (doc. 9, p. 7).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 30, p. 38).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 37, II, da mesma Carta e da Súmula Vinculante 43.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



 Inicialmente, o Tribunal de origem analisou a questão da seguinte forma:



    [...]



    Todavia, conforme já decidiu esta Corte de Justiça em casos semelhantes, o exercício da função de professor na especialidade Supervisor Escolar é considerado função de magistério apta a atender o requisito constitucional supramencionado aos fins de aposentadoria especial, in verbis:



    [...]



    Referidos julgados, com o qual pactuo, têm por fundamento a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 11.301/2006, que afirma que são funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação, desde que exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, in verbis:



    [...]



    Com efeito, da exegese dos textos legais supramencionados, não se tem dúvidas de que as funções do magistério não estão limitadas e restritas àqueles que desempenham a docência diretamente em sala de aula.



    Insta salientar que, de acordo com o inciso III do art. 13 da LC 680/2012, os profissionais com formação em curso superior de bacharelado ou licenciatura em Pedagogia com habilitação e atuação exclusiva nas áreas de administração, supervisão e orientação escolar, também foram enquadrados como Professor, in verbis:



    [...]



    In casu, conforme se extrai da sentença singular, embora a apelada tenha sido originalmente nomeada para ocupar o cargo de especialista em supervisão educacional, obteve a transposição do cargo anterior para o de Professor nível III, referência-03, na data de 03/06/2002 (Portaria de nº 1113/GGRH), devido aplicação do art. 5º da LC nº 250/2001, depois reenquadrada, por força da Lei Complementar n. 680/2012, como Professor, Classe “C”, ref. 07. Portanto, ainda que na especialidade supervisão escolar, o cargo que a apelada exerce desde 2002 é de professora, logo perfeitamente cumulável com o cargo de Orientação Escolar que desempenha na rede municipal de ensino, não havendo que se falar em violação aos artigos 37, XVI, e 40 §1º, III, Constituição Federal.” (doc. 38, p. 3-11).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Federal n. 11.301/2006; e Leis Complementares n. 250/2001 e 680/2012), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §5º, CF/88. TEMA 965/RG (RE 1.039.644- RG/SC). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N° 6.361/2013). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 1.039.644- RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. A decisão é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Municipal n. 6.316/2013), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.455.607 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1) POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE READAPTAÇÃO DO PROFESSOR E DO TEMPO DE EXERCÍCIO DOS CARGOS DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E DE DIREÇÃO ESCOLAR. PRECEDENTES. 2) CONTROVÉRSIA SOBRE O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DO MAGISTÉRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI 831.266 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/3/2011).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA ESTADUAL. ADI 3.772/DF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar, porquanto estas integram a carreira do magistério. 2. Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/11/17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às funções exercidas pela impetrante, nos termos do julgamento proferido na ADI 3.772/DF, para fins de aposentadoria especial, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (ARE 1.104.456 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/6/2020 – grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.065.966 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/10/2017; RE 1.169.758 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/11/2019; e ARE 647.075 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/11/2011.



    Por fim, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 1.039.644 RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2017. A decisão é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno (grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator